Tribunal: STF
Processo: HC 98450
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
Habeas corpus. 2. Pena. Limite máximo (CP, art. 75). A 
   pena resultante da unificação (CP, art. 75, § 1º) deve ser 
   considerada, unicamente, para efeito de cumprimento do limite 
   temporal máximo de 30 (trinta) anos, não se prestando ao cálculo de 
   outros benefícios legais (Súmula 715/STF). 3. Ordem denegada.